Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de ausência de condição da ação, em razão de a pessoa jurídica devedora principal já se encontrar formalmente extinta antes do ajuizamento da demanda, reconhecendo-se a incapacidade processual e extinguindo-se o feito com base no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção da pessoa jurídica devedora principal, ocorrida antes do ajuizamento da execução, impede o prosseguimento do feito em relação ao coexecutado que figura no título como avalista e devedor solidário, bem como se o vício identificado é sanável à luz das normas processuais e dos princípios que regem o processo civil contemporâneo.
III. Razões de decidir
3. A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação não possui personalidade jurídica nem capacidade processual para estar em juízo, equiparando-se sua extinção à morte da pessoa natural, nos termos do art. 110 do CPC e do art. 51, §3o, do Código Civil, o que, em regra, impede sua legitimação para figurar no polo ativo ou passivo da demanda.
4. O vício decorrente da ausência de capacidade processual da pessoa jurídica extinta não possui natureza necessariamente insanável, impondo-se ao magistrado, sempre que possível, a adoção das providências previstas nos arts. 76, 317 e 321 do CPC, de modo a viabilizar a correção do defeito e prestigiar a solução de mérito.
5. No caso, a execução foi ajuizada também em face de pessoa física que figura na Cédula de Crédito Bancário como avalista e devedor solidário, sendo autônoma e independente a obrigação por ele assumida, à luz dos princípios cambiários da autonomia e da solidariedade passiva.
6. O prosseguimento da execução exclusivamente em relação ao avalista não implica modificação do pedido nem da causa de pedir, mas apenas o redirecionamento do feito contra devedor já integrante da relação processual, circunstância que afasta qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, a correção de vícios de legitimação e o ajuste do polo da demanda, inclusive após a instauração da relação processual, desde que preservada a identidade do pedido e da causa de pedir.
8. A extinção prematura do processo revela-se inadequada quando presente vício sanável e quando há possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já praticados, devendo-se assegurar a primazia da resolução do mérito, conforme diretriz expressamente adotada pelo CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. É admissível o prosseguimento da execução exclusivamente em face do avalista, sem alteração do pedido ou da causa de pedir. 2. A extinção prematura do processo viola os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito quando presente vício sanável.”